Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-78.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DANO MORAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO. ESTORNO. CONTRATO "RESSUCITADO". INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO.
1. O réu demonstrou que um dos contratos negociados ressurgiu anos depois, em razão da necessidade de estorno dos valores que recebeu. Com isso, o autor, embora tivesse "pagado" a dívida, precisaria pagá-la novamente.
2. Ocorre que o réu não informou o estorno ao autor, que acreditou

Ementa:

DANO MORAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO. ESTORNO. CONTRATO "RESSUCITADO". INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO.
1. O réu demonstrou que um dos contratos negociados ressurgiu anos depois, em razão da necessidade de estorno dos valores que recebeu. Com isso, o autor, embora tivesse "pagado" a dívida, precisaria pagá-la novamente.
2. Ocorre que o réu não informou o estorno ao autor, que acreditou ter quitado todo o seu débito. Houve falha na prestação de serviços do réu.
3. Cabe compensar valores entre as partes (indenização e débito), a fim de equilibrar as circunstâncias.
4. Recurso do réu não provido e recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000411-78.2019.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante/apelado GILMAR
PONGETI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu e deram provimento ao recurso do autor. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-78.2019.8.26.0222 -Voto no 51527t
2
VOTO No : 51527t.
APEL.No : 1000411-78.2019.8.26.0222
COMARCA : GUARIBA (1a VC)
APTE./ APDO. : GILMAR PONGETI (JUST. GRAT.)
APTE./ APDO. : BANCO PAN S/A
DANO
MORAL.
CONTRATO.
EMPRÉSTIMO.
RENEGOCIAÇÃO.
ESTORNO.
CONTRATO
“RESSUCITADO”. INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO.
1. O réu demonstrou que um dos contratos negociados ressurgiu
anos depois, em razão da necessidade de estorno dos valores que
recebeu. Com isso, o autor, embora tivesse “pagado” a dívida,
precisaria pagá-la novamente.
2. Ocorre que o réu não informou o estorno ao autor, que acreditou
ter quitado todo o seu débito. Houve falha na prestação de serviços
do réu.
3. Cabe compensar valores entre as partes (indenização e débito), a
fim de equilibrar as circunstâncias.
4. Recurso do réu não provido e recurso do autor provido.
A r. sentença de fls. 197/200 e 215/516, cujo relatório ora se
adota, julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização por danos
morais ajuizada por Gilmar Pongeti contra Banco Pan S/A, para declarar inexigíveis
as dívidas oriundas dos contratos no 310030757-2, 310377543-7 e 305557301-2,
tornando definitiva a liminar concedida para exclusão do nome do autor do rol de
inadimplentes. Com a sucumbência recíproca, rateou ônus de sucumbência,
arbitrando honorários de 10% sobre o valor do débito reconhecido como inexigível,
vedada a compensação.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor insiste na condenação do réu ao pagamento de
indenização por dano moral, pois, após o pagamento, o credor demorou mais de
cinco dias para levantar a restrição desabonadora. Aduz, ainda, ter-se sagrado
vencedor na demanda, cabendo ao réu responder integralmente pela sucumbência.
O banco réu, por seu turno, alegou que o autor firmou dois
contratos de empréstimo consignado: no 310030757-2 e 305557301-2; este último
contrato foi quitado por meio de renegociação de dívida, gerando o contrato de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-78.2019.8.26.0222 -Voto no 51527t
3
310377543-7. Quando desse refinanciamento, as parcelas 15 a 36 entraram no
cálculo da renegociação. As parcelas 1 a14, que já estavam baixadas, teriam sido
estornadas em 17.7.2017, por meio de glosa. Assim, o contrato de origem no
305557301-2 entrou em mora. Assevera haver prova cabal do estorno e da glosa das
parcelas 1 a 14, a despeito do entendimento do juízo; que a restrição creditícia era
absolutamente regular, diante do inadimplemento do débito; quando o cliente perde
a margem consignável, é realizada uma readequação da operação da margem
disponível. Assim, o saldo devedor apurado na data do ajuste é redistribuído de
modo que o valor de cada parcela se encaixe dentro do limite disponível para
desconto, havendo consequente aumento da quantidade de prestações; as alegações
do autor não correspondem com a realidade dos fatos; inexistir dano; não haver
responsabilidade de sua parte.
Pugnam, enfim, pela reforma da sentença, nos termos de suas
respectivas razões.
Recursos bem processados e respondidos.
É o relatório.
O autor narrou ter firmado dois empréstimos consignados junto
ao réu. As parcelas eram lançadas em um benefício que se sustentava por uma
liminar, cuja eficácia foi suspensa. Diante desse fato, o pagamento remanescente
desses contratos foi pago integralmente, por meio de boleto bancário. Porém, apesar
do pagamento, observou restrição creditícia decorrente de três contratos (o terceiro
seria de origem desconhecida). Além disso, os descontos recaem sobre depósito de
FGTS.
A restrição de fls. 15 diz respeito ao contrato no 305557301-2,
valor da dívida de R$ 5.836,19, data de vencimento em 7.4.2015. O documento de
fls. 17 informa negativação de três contratos. Além daquele, havia o contrato de no
310377543-7, vencido em 7.7.216, no valor de R$ 16.243,99 e o de no
310030757-2, vencido em 7.6.2016, no valor de R$ 14.842,55.
O autor provou o pagamento de R$ 5.500,00 em 28.8.2018 (fls.
18) e de 6.000,00 em 6.9.2018 (fls. 19). O documento de fls. 20/21 informa que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-78.2019.8.26.0222 -Voto no 51527t
4
valor de R$ 5.500,00 quitaria as parcelas 11 a 72 do contrato 310030757-2.
O boleto de fls. 22/23 demonstra que o valor de R$ 6.000,00
quitou as parcelas 5 a 48 do contrato 310377543-7.
O documento de fls. 93 informa que o contrato no 305557301-2
foi encerrado/liquidado em 2.3.2015.
Os documentos apresentados pelo réu ao juízo sentenciante não
permitiriam nenhuma outra conclusão que não a inexistência de dívida por parte do
autor. O réu não tinha provado, até a sentença, a falta de quitação integral do
contrato 305557301-2 (parcelas estornadas e glosa).
Os “prints” de tela de fls. 230/234 apresentados somente em
sede de recurso podem ser conhecidos, apesar do atraso, fato que repercute na
sucumbência. Tais documentos têm valor probatório. Embora unilaterais, o autor
pôde manifestar-se contra eles em contrarrazões, de modo que foi respeitado o
contraditório. Esses “prints” indicam que os pagamentos das parcelas 1 a 14 do
contrato 305557301-2 foram estornados em 17.7.2017. De acordo com o réu, com a
perda da eficácia da liminar judicial que permitia o pagamento do provento
previdenciário, todos os valores incidentes sobre esse benefício precisaram ser
estornados.
Trata-se de alegação verossímil. Se o benefício recebido por
ordem judicial foi posteriormente cassado, todos os valores pagos são devolvidos. E,
se houve incidência de cobranças, elas também ficam canceladas, devendo os
valores serem estornados. A declaração de quitação em 2015 (fls. 93), assim, ficou
prejudicada.
Ocorre que o boleto para quitação do refinanciamento do
contrato 310377543-7 (que refinanciou o contrato 305557301-2) foi emitido em
6.9.2018 (fls. 22), ou seja, depois do estorno de valores, de modo que o juízo
entendeu que esse boleto englobaria todos os débitos (original e refinanciamento)
existentes.
O refinanciamento (contrato no 310377543-7), foi firmado em
27.5.2016 (fls. 104/106), quando o autor já tinha “quitado” até a 14a parcela, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-78.2019.8.26.0222 -Voto no 51527t
5
se pode observar do documento de fls. 231.
Ou seja, esse refinanciamento observou existência apenas de
valores relativos à 15a parcela para frente. As anteriores foram simplesmente
desprezadas na renegociação.
O documento de fls. 22 prova só o pagamento e a quitação do
contrato de final 543-7 (refinanciamento). O boleto não poderia incluir parcelas do
contrato originário (final 301-2) que não fizeram parte do refinanciamento. Haveria
necessidade de um novo refinanciamento, relativo apenas às parcelas 1 a 14, ou,
como fez o banco, a mera repristinação do contrato tido como encerrado, após
determinação de estorno dos valores incidentes no benefício previdenciário
cancelado.
Tendo havido cassação da liminar que concedia benefício
previdenciário, com determinação de estorno de valores, resta demonstrado que
parcela do contrato originário de final 301-2 (fração que não fez parte do
refinanciamento -final 543-7), poderia, em tese, ser exigida do autor.
Como a restrição creditícia data de 21.8.2018, não há
irregularidade na inscrição relativa ao contrato de final 301-2, embora as demais
sejam indevidas após o regular pagamento (os pagamentos ocorreram em 28.8 e
6.9.2018).
Cabe anotar, no entanto, que, após o estorno dos valores das
parcelas 1 a 14, o banco não procurou o autor, não buscou conversar com ele e não
tentou evitar a restrição. O autor foi surpreendido por débito do qual não poderia
sequer lembrar, anos após a quitação daquelas parcelas, cujo estorno não foi levado
a seu conhecimento.
O autor poderia ter evitado a negativação, caso tivesse sido
informado da repristinação de um contrato que acreditava encerrado. Afinal, ele
demonstrou ser pessoa honesta, cumpridora de seus deveres, ao pagar integralmente
tudo o que acreditava dever ao réu.
Nesse passo, o autor sofreu dano moral em razão de defeito na
prestação de serviços do réu. Quando da negociação de todas as dívidas, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-78.2019.8.26.0222 -Voto no 51527t
6
informado dos estornos, embora o réu já deles tivesse conhecimento. Afinal, a
restrição ocorreu dias antes da negociação dos débitos. O autor foi levado a crer que
pagava todas as dívidas mantidas junto ao réu. E, após meses do pagamento, todos
os débitos continuavam nos órgãos de proteção ao crédito (e mais uma, da qual não
poderia se lembrar, dada a quitação anterior quitação essa mais tarde afastada pelo
estorno).
Estabelecido o dever de reparar, resta a verificação do
montante indenizatório.
Quanto a esse aspecto, considerando que a lei não prevê padrão
de aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então, aquele
genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de
1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e
parágrafo único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente"
(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p.
61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da
indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem
recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que
seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França,
"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser
solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do
nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão"
(Humberto Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, considerando as circunstâncias da causa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-78.2019.8.26.0222 -Voto no 51527t
7
capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica da
condenação dessa natureza, temos por adequada a fixação do montante
indenizatório no importe equivalente ao suficiente para quitação do valor que seria
devido em relação ao contrato repristinado (final 301-2), compensando-se valores.
Ou seja, a partir de agora, indenizado, o autor nada deve ao réu. O réu, por seu
turno, não precisa pagar indenização, compensando seu crédito com o valor
indenizatório.
Diante dessa compensação, a negativação deve mesmo ser
expurgada.
Com o resultado ora preconizado, cumpre ao réu arcar sozinho
com a sucumbência. Honorários são majorados para 11% sobre o valor da
condenação (que equivale ao valor dos três débitos objeto da lide).
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-se
provimento ao recurso do autor, nos termos do aresto.
MELO COLOMBI
Relator